Tribunal: STF
Processo: Rcl 68536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Rememoro brevemente que se trata de reclamação de natureza cível, na qual se reconheceu, perante o Estado de São Paulo, recorrido na origem e ora beneficiário, “a ADI nº 5.439/DF como “ação judicial em curso” para fins de exclusão da reclamante do regime de modulação de efeitos fixado no julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema RG nº 1.093) e da ADI nº 5.469/DF”.

    2. Confirmada a decisão monocrática pela Segunda Turma em sede de agravo, pendente de julgamento de embargos de declaração, sobreveio a Petição nº 25.982/2026, com pedido de extensão de efeitos.

    3. Pretende a ora reclamante que o entendimento fixado pela Segunda Turma, na presente reclamação, sirva para cassar decisões semelhantes, obstaculizando a cobrança que a empresa vem sofrendo em outras unidades da federação.

    4. Em que pese o pleito de extensão de efeitos encontre guarida na esfera criminal, por força do art. 580 do CPP, bem como no incidente de Suspensão de Liminar, Tutela Antecipada ou Segurança, conforme o art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016, de 2009, e o art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437, de 1992, entendo ser incabível em sede de reclamação cível.
    5. Para além da ausência de previsão legal a albergar o referido pleito, a estreita via da reclamação tem caráter eminentemente subjetivo, o que reforça a impropriedade da extensão de efeitos.

    6. Nesse sentido, precedentes da Segunda Turma:  

“É nítido que a decisão proferida na presente reclamação foi direcionada tão somente a essa legislação mineira, não sendo possível, assim, a pretendida extensão dos efeitos à legislação espírito-santense com base no referido paradigma sem efeito vinculante. Note-se, ainda, que nem o Estado do Espírito Santo nem seu Governador foram apontados como reclamados nesta reclamação.” 
(Rcl nº 77.366-AgR-terceiro/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/11/2025, p. 06/11/2025).

“Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos desta decisão a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram o processo.” 
(Rcl nº nº 29.262/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/04/2020, p. 15/04/2020).

	7. Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão de efeitos.

	Retornem-se os autos ao arquivo definitivo, de imediato, independentemente de publicação.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator